Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703039-52.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: LUIS BARBOSA SOARES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 59728420. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de LUIS BARBOSA SOARES, sustentando que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo com pacto adjeto de alienação fiduciária, no valor de R$ 13.181,75 (treze mil cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), convencionando-se o pagamento a ser realizado por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto da garantia o automóvel marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONO(CELEB)1.0A4C, ano/modelo 2010, cor BRANCA e placa JIO5664. De acordo com a decisão exarada no ID 59727452, foi determinada a emenda à inicial para comprovação da mora, uma vez que a notificação encaminhada ao devedor fiduciante retornara com a informação “NÃO PROCURADO”. O autor se manifestou na petição de ID 59727453, sustentando que a notificação está de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema Retitivo 1.132/STJ, afetado por ocasião do REsp no 1951662/RS e REsp 1951888/RS, segundo a qual (P)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Ato contínuo, o d. Juízo de primeiro grau manteve integralmente o entendimento proferido anteriormente e determinou que fosse aguardado o prazo concedido para emenda da petição inicial (ID 59727454). Transcorrido, in albis, o prazo assinado para emenda (ID 59728419), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 59728420), pela qual foi indeferida a petição inicial e resolvido o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 59728426), postulando o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo e suspensivo. No mérito, assevera que a notificação acostada aos autos está de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1132 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afetado por ocasião do julgamento dos REsps no 1951662/RS e 1951888/RS, e só não foi entregue à parte apelada por sua culpa exclusiva, uma vez que houve o fornecimento de endereço no qual as agências postais não fazem entrega. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a r. sentença vergastada e seja concedida a liminar pleiteada. Comprovante do recolhimento do preparo, em dobro, acostado aos autos sob o IDs 59728429 a 59728432. Intimado a se manifestar acerca de possível intempestividade recursal, consoante despacho exarado por esta Relatoria no ID 60009999, o apelante sustentou a tempestividade do recurso, sob o argumento de que a disponibilização da sentença ocorreu em 04/04/2024, com a publicação no dia útil subsequente, de forma que o prazo para interposição da apelação cível findou-se na data de 25/04/2024. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (o) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Na hipótese dos autos, observa-se, na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, que a r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 59728420) fora publicada em diário eletrônico no dia 03/04/2024 e a ciência do referido ato processual pela parte autora ocorrera no mesmo dia. Confira-se: Consoante dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes: Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. Além disso, as intimações realizadas pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico são consideradas pessoais e configuram ciência inequívoca, inclusive, dispensando a publicação no órgão oficial, conforme dispõe o artigo 5o, caput e parágrafo 6o, da Lei no 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que se deflagra a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo do ato atacado, que, no caso, ocorrera no dia 03/04/2024, com o acesso do apelante às intimações realizadas pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO NA PLATAFORMA PJe. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA.DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, anterior à publicação no DJe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1825905, 07290664620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece do Agravo Interno manifestamente intempestivo. 1.1 A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação realizada pela ciência da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e dos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil. 1.2 No caso, conclusão não seria outra se fosse considerado o termo inicial do prazo recursal segundo a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, restando fadado o Recurso ao não conhecimento. 2. A averbação premonitória insculpida no artigo 828 do Código de Processo Civil é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor - proprietário do bem -, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. A realização da averbação premonitória tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem, assim como tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora. 3. Aplica-se o artigo 828 do Código de Processo Civil ao Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto os artigos 513 e 771 do diploma processual estabelecem que à fase de Cumprimento de Sentença serão aplicadas as regras da execução, ao passo que o artigo 520, do mesmo diploma, dispõe acerca do Cumprimento Provisório de Sentença, que deverá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702637, 07392921320228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer aquela realizada por via eletrônica (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia seguinte ao da ciência da sentença, ou seja, começou a fluir no dia 03/04/2024, com término em 24/04/2024, conforme consta na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Nesse viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta no dia 25/04/2024, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalte-se, ainda, que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da sentença na plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição da apelação cível, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalto ser inaplicável a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 19:04:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora